Tribunal: TJBA
Processo: 8144932-92.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144932-92.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

APELADO: ESPÓLIO DE ANA MARGARETE MERCES OLIVEIRA SOUZA registrado(a) civilmente como ANA MARGARETE MERCES OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DA LIDE. PERDA DO OBJETO SOMENTE EM RELAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO PERSONALÍSSIMO. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES.
IMPOSSÍVEL A CONCESSÃO DA TUTELA ESPECÍFICA DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. APLICAÇÃO DO ART. 84, §1º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E ART. 499 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

ERROR IN PROCEDENDO.

SENTENÇA
ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

RECURSOS PREJUDICADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

JULGAR PREJUDICADOS OS RECURSOS
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.